Tribunal: TJBA
Processo: 0536979-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536979-56.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO SANTANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR. NULIDADE PELA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES POLICIAIS. REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLÊNCIA PELA DEFESA. ART. 156, CPP. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE EVENTUAIS MACHUCADOS SOFRIDOS PELO AGENTE DECORRERAM DE HOSTILIDADE DOS PMs DURANTE O FLAGRANTE. ALEGAÇÃO QUE SOMENTE FOI VENTILADA APÓS A INSTRUÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DE UM DOS APELANTES. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA TESE. N. 1139 AOS AUTOS. DISTINGUISHING. INDIVÍDUO COM CONDENAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSÃO LÍCITA. FORTES INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. EXCEÇÃO JURISPRUDENCIAL À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o apelante afirme que sofreu injusta agressão física empreendida pelos policiais, esta alegação se mostra isolada nos autos. In casu, caberia à defesa demonstrar que os traumas físicos atestados no laudo pericial derivaram das ações dos agentes da lei, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, o primeiro apelante em nenhum de seus interrogatórios mencionou ter sido vítima de tratamento violento ou degradante, o que torna ainda mais frágil a narrativa de tortura trazida somente a partir das alegações finais. Preliminar rejeitada. 2. No mérito, fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem os autos, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de tráfico de drogas restaram evidenciadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial as falas coerentes e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante durante a instrução processual. As exposições não deixam dúvidas acerca da traficância cometida, a qual se subsume a alguns dos preceitos elencados no art. 33, da Lei n. 11.340/06. 3. Quanto ao pedido subsidiário de enquadramento do segundo recorrente no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, sobressai-se a impossibilidade de reconhecer a minorante em seu favor. Na situação em foco, a partir do exame detalhado dos autos, observa-se que o magistrado a quo negou ao recorrente o favor normativo em questão, porque possuía uma condenação criminal em grau de recurso e mais uma ação penal, no mesmo Juízo, o que demonstra "habitualidade e profundidade na vida marginal", até porque, o apelante não comprovou o exercício de "atividade regular". Em que pese o STJ tenha editado o tema repetitivo n. 1.139 trazendo a vedação da utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ainda assim é possível afastar a aplicação da minorante com base em outros critérios. A mesma jurisprudência da Corte Superior não impede que o julgador deixe de aplicar o precedente obrigatório quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a dedicação habitual do réu ao crime, como no caso dos autos, até porque não pode o entendimento esposado na Tese, contrapor-se à Lei especial que dispõe acerca do tráfico de drogas. No caso, o conjunto probatório demonstra, de forma idônea e suficientemente fundamentada, a continuidade delitiva do apelante, evidenciada pelo fato de que, além do processo ora em julgamento, possui contra si mais duas ações penais, pela mesma infração, uma delas já com condenação, o que demonstra, de forma indiscutível, a dedicação do apelante às atividades criminosas, fazendo do crime seu meio de subsistência, até porque não registra profissão lícita, como pontuado na sentença. Diante desse contexto, mostra-se correta a decisão de afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0536979-56.2018.8.05.0001, proveniente do Juízo da 3ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR/BA, em que figuram como apelantes, TIAGO SANTANA DOS SANTOS e MAURI DA SILVA OLIVEIRA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, negar-lhe parcial provimento. 06